Tribunal: STF
Processo: HC 253235
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 955.753/MT.  



    2. Consta dos autos que Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso denegou a ordem de habeas corpus preventivo, voltado a garantir a importação e cultivo pelo paciente de sementes da planta cannabis sativa para fins medicinais. 



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso em sentido estrito, assentando a inexistência dos requisitos necessários para a concessão do salvo-conduto. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o ministro relator, em 27/10/2024, indeferido o pedido liminar (e-doc. 18, p. 207-208).   



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a demora para julgamento do mérito do writ impetrado no STJ, protocolado em 23/10/2024. Diz violado o princípio da razoável duração do processo. Argumenta que o acesso à cannabis medicinal é um direito fundamental do paciente, e a ausência de regulamentação estatal não pode servir de fundamento para negar esse direito. Cita precedentes. Aduz que o paciente é “portador de Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID: F41), Transtorno Depressivo Recorrente (CID: F33) e Distúrbios do Sono (CID: G47.8), condições médicas que, além de comprometerem severamente sua qualidade de vida, também afetam sua capacidade produtiva, sua 7 estabilidade emocional e sua saúde mental.” Salienta preenchidos todos os requisitos jurídicos para o deferimento da ordem. Refere ao princípio da intervenção mínima. Articula com a superação do verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez presente flagrante ilegalidade. Frisa ser devida a concessão deste Habeas Corpus “para afastar qualquer possibilidade de repressão penal, garantindo sua liberdade e a continuidade de seu tratamento médico essencial.” 



    5. Requer: 



    “A concessão de salvo-conduto ao paciente, impedindo que qualquer órgão de persecução penal, incluindo polícias civil, militar e federal, Ministério Público estadual ou federal, turbe ou embarace a posse e o uso de cannabis medicinal para fins exclusivamente terapêuticos, enquanto durar o tratamento, nos termos da prescrição médica atualizada; 



    O reconhecimento da ilegalidade de qualquer persecução penal contra o paciente, uma vez que possui laudos médicos detalhados, autorização de importação da ANVISA, curso técnico de cultivo e laudo agronômico, que demonstram a necessidade e a destinação exclusivamente terapêutica do tratamento; 



    A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, assegurando ao paciente proteção contra qualquer ato de coação ou repressão indevida pelo uso medicinal da cannabis, garantindo-lhe segurança jurídica para continuar seu tratamento sem receio de medidas investigativas ou punitivas; 



     O reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente, afastando qualquer possibilidade de aplicação da Lei nº 11.343/2006, considerando que não há desvio de finalidade, não há risco à saúde pública e o uso é estritamente terapêutico; 



    A tramitação do Habeas Corpus em caráter de urgência, considerando o excesso de prazo na apreciação do HC nº 955753/MT pelo STJ, bem como o risco iminente à liberdade e à saúde do paciente, caso não seja garantida a segurança jurídica sobre a continuidade do tratamento. 



    Subsidiariamente, caso não seja concedido o salvo-conduto de imediato, que o Superior Tribunal de Justiça seja compelido a julgar o mérito do HC nº 955753/MT em prazo razoável, evitando que a demora excessiva continue a comprometer o direito à saúde e à liberdade do paciente.” (e-doc. 1, p. 16-17)



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Inicialmente, é relevante destacar que, embora o impetrante aponte constrangimento ilegal devido à demora na análise do Habeas Corpus pelo STJ, o pedido principal não busca determinar que aquela Corte julgue o writ. Ao contrário, o objetivo é a concessão da ordem, assegurando ao paciente proteção contra qualquer ato de coação ou repressão indevida pelo uso medicinal da cannabis, mesma providência solicitada ao STJ no Habeas Corpus nº 955.753/MT.



    7. Assim, este writ se mostra processualmente inadequado para provocar a análise do mérito da questão, uma vez que é dirigido contra a decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido de liminar.



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade, encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com relação ao pedido subsidiário, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 12/03/2025, observou-se que o Habeas Corpus nº 955.753/MT foi protocolado em 23/10/2024, sendo distribuído no dia seguinte ao ministro relator, que sem demora procedeu à análise do pedido liminar, indeferindo-o, mediante pronunciamento datado de 29/10/2025. Na mesma decisão, determinou a vista dos autos ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer. Sua Excelência analisou, ainda, pedido de reconsideração, o qual foi indeferido em 08/11/2024. A manifestação do MPF foi juntada ao processo em 18/12/2024, quando então os autos foram conclusos à Sua Excelência o Ministro Messod Azulay Neto.



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    14. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    15. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus tenha ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator